Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CAESB. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDOS EM RECONVENÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO EM SENTENÇA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. “3. Para que seja admitida a reconvenção, exige-se que a) haja conexão com a ação principal ou b) haja conexão com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC/2015). A conexão aqui referida tem sentido mais amplo do que a conexão prevista no art. 55 do CPC/2015, tratando-se de um vínculo mais singelo. Assim, cabe reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas.” (REsp n. 2.076.127/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.), destacando-se que “2. (...) O cabimento da reconvenção deve ser avaliado em 'status assertionis'”.3. Recurso especial improvido.(REsp 1126130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012).
2. Assim, a reconvenção deve ser recebida dada a conexão das razões de defesa às alegações deduzidas na inicial da ação principal, devendo ser reconhecido que a não apreciação da reconvenção implica cerceamento de defesa da ré/apelante, o que eiva de vício a fundamentação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido.